Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714067-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0019036-34.2015.8.07.0001 - id 79899057) que indeferiu a penhora dos imóveis rurais indicados nos ids 79706609, 79706611 e 79706612 (autos principais), porque em nome de terceiro. Afirma que, embora ainda em nome de terceiro, é possível a constrição dos aludidos bens, uma vez que o executado/agravado é de fato o proprietário, pendente apenas de providências cartorárias – escrituração e registro. Requer a penhora liminar ou, subsidiariamente, o arresto dos aludidos imóveis ou, ainda, a suspensão da expedição da carta precatória de avaliação de gleba já penhorada, visto que ainda permanece dúvida sobre o valor declarado pelo próprio agravado/executado. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal para o deferimento da liminar. Conforme a própria agravante afirma, os bens, imóveis, estão em nome de terceiro, o que inviabiliza a penhora. Quanto ao valor da gleba, admite-se, em tese, nova avaliação, nas hipóteses do CPC 873, a ser decidida, primeiramente, pelo Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 19.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR